Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. O ônus da prova do uso da poupança como conta corrente, configurando o desvirtuamento de sua utilização, é do credor.
2. De acordo com o inciso X, do artigo 833, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, quando a dívida executada não for prestação alimentícia.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.